Tribunal: STF
Processo: ARE 1568471
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                         



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 35) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 26):    



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRIBUTÁRIO. TUSD/TUST. Incidência da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS. Aplicabilidade da tese firmada no Tema n° 986 dos Recursos Repetitivos, ante seu caráter vinculante. Inteligência do art. 927, III, CPC. Modulação de efeitos do Repetitivo aplicável ao caso concreto, tendo em vista a concessão de tutela de urgência, desvinculada de caução, em favor do autor, até a data de corte da modulação (27/03/2017). Sentença reformada para julgar improcedente o capítulo referente à TUSD e TUST, resguardados os efeitos da liminar, nos termos da modulação. Recurso e remessa necessária parcialmente providos.”



    No recurso extraordinário (e-doc n° 28), a parte recorrente alega violação aos arts. 150, I; 155, § 3º, da Constituição Federal e aos arts. 97; § 9º e 34, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Aduz que o ICMS não deve incidir sobre as tarifas de Uso do Sistema de Distribuição, pois o fator gerador do imposto é a saída da mercadoria, na espécie, quando a energia elétrica é efetivamente consumida pelo contribuinte, circunstância que se consolida na fase de geração de energia e não na distribuição e transmissão. 



    Argumenta que na ADI 7195/DF, pendente de julgamento, será discutida a constitucionalidade do art. 3º, X da LC 87/96, portanto, o julgamento com base no Tema 986 do STJ gera grande insegurança jurídica, devendo-se aguardar a decisão desta ADI 7195/DF, especialmente quanto à modulação.



    Na decisão de admissibilidade, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário no que refere ao Tema nº 956 do STF ("É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica") e não o admitiu quanto a questão da constitucionalidade dos dispositivos legais introduzidos pela LC nº 194 de 23/06/2022 (objeto da ADI nº 7.195/DF), por ausência de prequestionamento (e-doc n° 33).   



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 30) e contraminuta (e-doc n° 38).



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.     



    Inicialmente, registro que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:      



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifo nosso)      



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:      



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:  



    I – negar seguimento:  



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;   



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;   



    [...]  



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.  



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)      



    Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.  



    Sobre esse tema, destaca-se:      



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).     



    Assim, não conheço do recurso quanto às matérias relativas ao Tema 956 da Repercussão Geral.  



    Ademais, não há que se falar em abertura desta via extraordinária para apreciação do recurso manejado pelo recorrente, inclusive, pelo fato de o acórdão do Tribunal de origem ter aplicado o entendimento da Corte Superior, exarado no Tema nº 986 da sistemática dos Recursos Repetitivos do STJ, o qual sequer trata do exame de constitucionalidade do citado dispositivo da Lei Kandir. 



    Nesse sentido, rememoro julgado do Plenário desta Corte, que ao apreciar o RE 1.539.198, negou seguimento ao recurso extraordinário — em razão da natureza infraconstitucional da discussão acerca da inclusão das tarifas de uso de sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) na base de cálculo do ICMS, incidente sobre a circulação de energia elétrica, conforme já decidido no Tema nº 956/RG —, e salientou que, apesar de no julgamento da ADI 7.195 ter sido deferida a cautelar “para suspender os efeitos do art. 3º, X, da Lei Complementar nº 87/96, com redação dada pela Lei Complementar nº 194/2022, não altera as conclusões do STF sobre a natureza infraconstitucional da controvérsia. Veja-se:



    ‘’Direito Tributário. Recurso extraordinário. Tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD) e tarifa de uso dos sistemas de transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS. Aplicação de tema de repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que fixou tese em recurso repetitivo (Tema 986/STJ), afirmando que a ’Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS’. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as tarifas de uso de sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) devem compor a base de cálculo do ICMS. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do RE 1.041.816 (Tema 956/RG) afirmou a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre “a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica”. 4. O Tema 986/STJ não tratou da discussão sobre a inconstitucionalidade do inciso X do art. 3º da Lei Complementar nº 87/1996, incluído pela Lei Complementar nº 194/2022. A controvérsia foi decidida com base na interpretação da Lei Complementar nº 87/1996, com a redação anterior à Lei Complementar nº 194/2022. 5. O debate sobre a constitucionalidade da LC nº 194/2022 é objeto da ADI 7.195, em que foi deferida cautelar para suspensão dos efeitos do dispositivo. Não há, portanto, distinção para afastar a aplicação do Tema 956/STF sobre a natureza infraconstitucional da questão sobre a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS. IV. Dispositivo 6. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências da alínea ‘a’ do inciso I do art. 1.030 do CPC/2015” (RE 1.53.919, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 4/06/2025)



    Para melhor elucidar a questão, destaco excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Luís Roberto Barroso: 



    “Nesse aspecto, o STF, por ocasião do julgamento do RE 1.041.816, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 07.08.2017, fixou tese, no regime da repercussão geral (Tema 956/RG), afirmando que ‘é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica’. Como não houve exame sobre a constitucionalidade do inciso X do art. 3º da Lei Complementar nº 87/1996, não há, como já se adiantou, distinção para justificar o afastamento do Tema 956/STF sobre a natureza infraconstitucional da controvérsia. 



    Recorde-se que o debate sobre a constitucionalidade do inciso X do art. 3º da LC nº 87/1996 é objeto da ADI 7.195, Rel. Min. Luiz Fux. Na ação direta, a cautelar foi deferida ‘para suspender os efeitos do art. 3º, X, da Lei Complementar nº 87/96, com redação dada pela Lei Complementar nº 194/2022’. Assim sendo, o julgamento pelo STJ no regime dos recursos repetitivos não interfere no objeto da ADI 7.159, nem altera as conclusões sobre a natureza infraconstitucional da controvérsia examinada pelo acórdão recorrido”.



    Assim, é consolidada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, inciso IX e § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



     Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente